Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012482-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45049984) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 40184457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – REGIME DE AFETAÇÃO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PARTICULARIDADES – CRÉDITO HIPOTECÁRIO CONCEDIDO AO FINAL DO EMPREENDIMENTO – CONCLUSÃO DA OBRA – AUSÊNCIA PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Conquanto o empreendimento tenha sido submetido ao regime de afetação, no caso em particular, a conclusão do empreendimento encontra-se devidamente averbada na matrícula do imóvel e não se visualiza prejuízo aos adquirentes das unidades. De sorte que indevida a exclusão do crédito do plano de recuperação judicial, em especial, considerada à crise da empresa incorporadora, situação merecedora de tutela especial capaz de assegurar a viabilidade econômica financeira da recuperanda.” (AI 1012482-19.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020, Publicado DJE em 12/05/2020).
Alega violação ao art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/05 e ao art. 31-A, §1o, da Lei n. 4.591/64, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que seu crédito, por se tratar de patrimônio de afetação destinado a resguardar direitos e obrigações em relação aos envolvidos, relativamente à incorporação imobiliária, deve ser excluído dos efeitos da recuperação judicial.
Recurso tempestivo (Id. 45121484).
Contrarrazões – Id. 48780951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/05 e ao art. 31-A, §1o, da Lei n. 4.591/64, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de que seu crédito, no qual consta averbação de patrimônio de afetação, deve ser excluído dos efeitos da recuperação judicial, verifica-se que o Recorrente se reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Agravo de Instrumento, ignorando por completo os fundamentos consignados no aresto para a rejeição da tese apresentada, no sentido de, à luz das peculiaridades do caso concreto, considerar o caráter hipotecário da garantia.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v